Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-03.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707416-03.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EMS SIGMA PHARMA LTDA RECORRIDO: GILVANY MARIA THEODOROVIZ ISAAC DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. BLISTERS COM ALVÉOLOS VAZIOS. MEDICAMENTO CONTROLADO. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO EM VIAGEM AO EXTERIOR. REMISSÃO DA DOENÇA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, à título de compensação, por dano moral, e R$35,00, à título de indenização, por danos materiais. 2. A venda de caixa de medicamento com blister com alvéolo vazio constitui defeito na prestação do serviço colocado à disposição do consumidor, em razão na falha do controle na produção, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, na forma do art. 14 do CDC. Ao fabricante de medicamento, que assume os riscos da atividade comercial, deve ser imputada a responsabilidade pelos seus efeitos lesivos, de forma objetiva, notadamente por infringência ao dever de precaução. 3. Sobressai dos autos que a autora, em viagem para o exterior, de 22 dias, conforme bilhetes ID 16484750, percebeu, na última semana de viagem, que o último blister do medicamento, Cymbi 60 mg, que havia levado para tratamento de depressão, estava com os alvéolos vazios, consoante vídeo de ID 16484749. 4. Esse vídeo é, inclusive, corroborado pelas mensagens do médico da recorrida com o laboratório e do print da mensagem da recorrida de que a cartela estava vazia, ID 16484774. 5. Observe-se que o prazo de 30 dias, previsto no art. 18 do CDC, para solucionar o problema não se aplica à hipótese, uma vez que além de estar em viagem ao exterior, trata-se de remédio cuja dispensação é impostergável, já que não pode ser interrompida, sob pena de retorno dos sintomas. 6. Assim, basta, para a caracterização da responsabilidade da recorrente, a demonstração do nexo de causalidade entre falha na prestação do serviço e o dano. 7. Note-se que a alegação da recorrente, de que a recorrida levou quantidade de remédio exata, sem pensar em intercorrências, não infirma a sua responsabilidade, uma vez que a recorrida levou a quantidade suficiente para o tratamento, conforme prescrição médica. 8. Demostrado o dano à personalidade, em face de ter ficado sem o medicamento por oito dias, em outro país, onde a consulta médica é difícil; a prescrição médica feita de forma diversa; e a composição diferente dos medicamentos, causa indubitável sofrimento que ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos. Ademais, o relatório médico descreve que houve recaída dos sintomas, durante a interrupção do tratamento, ID 16484748. 9. Para a fixação do valor da indenização, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desse modo, mantenho o valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença. 10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Segundo a parte embargante, há omissão no acórdão, uma vez que o órgão colegiado teria deixado de se manifestar sobre a impossibilidade de a empresa produzir prova negativa, tampouco de ter sido a ela proporcionado meios para tentar solucionar o problema apresentado pela parte embargada. 3. Sem razão. Restou consignado no acórdão que, das manifestações apresentadas pelas partes e do conjunto probatório constante dos autos foi possível demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano, de modo que o fato constitutivo do direito da parte autora/embargada restou comprovada. Ademais, conforme item 5 do acórdão embargado, não se aplica o disposto no art. 18 do CDC ao caso, uma vez que a embargada se encontrava no exterior e a dispensação do medicamento era impostergável. 4. Assim, na presente hipótese, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” O recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, porquanto defende a tese de viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa considerar verdadeira afirmação da consumidora sem dilação probatória, e produção de prova pericial. Defendeu a existência de repercussão geral. Houve contrarrazões. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 23705635, guia de ID 23705633. Inicialmente, imperativo esclarecer que há presunção relativa de ausência de Repercussão Geral em Recurso Extraordinário em sede de demandas cíveis nos juizados especiais, a qual pode ser elidida se ficar cabalmente demonstrado: 1) o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e 2) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse sentido, transcreve-se precedente do E. STF: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015)” (negritei e sublinhei) Não se olvida que, nos e a apreciação da repercussão geral seja exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por força do § 2o do art. 1.035 do CPC, o recorrente não destacou de forma detalhada as circunstâncias concretas e os dados objetivos que evidenciam a relevância econômica, política, social ou jurídica, o que impede o prosseguimento do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. (...) 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...) (ARE 1188975 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) Nesse ponto, a recorrente limitou-se a afirmar que a não realização de prova pericial fere o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como, considerar como verdadeira as alegações parte autora/recorrida, sem espeque probatório, implica em ofensa ao dispositivo constitucional mencionado. Contudo, não há, na hipótese, violação direta aos dispositivos constitucionais, isso porque o Acórdão recorrido considerou provada as alegações autorais e dispensáveis a produção de perícia, conforme seguintes fundamentos: “3. Sobressai dos autos que a autora, em viagem para o exterior, de 22 dias, conforme bilhetes ID 16484750, percebeu, na última semana de viagem, que o último blister do medicamento, Cymbi 60 mg, que havia levado para tratamento de depressão, estava com os alvéolos vazios, consoante vídeo de ID 16484749. 4. Esse vídeo é, inclusive, corroborado pelas mensagens do médico da recorrida com o laboratório e do print da mensagem da recorrida de que a cartela estava vazia, ID 16484774.”. Portanto, não há repercussão geral da matéria, haja vista que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da força probante do vídeo, das mensagens e respectivo print, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, conforme Tema 660 de Repercussão Geral, que fora rejeitada pelo STF, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Em tais situações, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o reexame de fatos e provas é vedado na via excepcional do Recurso Extraordinário, conforme enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal